Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-48.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, julgando improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolveu impropriamente o apelante do crime de estupro de vulnerável majorado pela condição do autor ser tio da vítima (art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal) c/c art. 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006 e art. 2o, I e II, da Lei 14.344/2022 (no contexto no contexto de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente), com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, e lhe impôs medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.
II. Questões em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se é caso de absolvição imprópria ou própria, por insuficiência de provas para a condenação; (ii) se, de forma subsidiária, a medida de segurança é aplicável ou desproporcional, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade humana.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência pátria reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente em casos envolvendo vulneráveis. Todavia, para fins de condenação ou imposição de medida de segurança, exige-se que tais declarações sejam firmes, coerentes e acompanhadas de outros elementos de prova que as corroborem. No caso dos autos, os depoimentos são frágeis e não encontram respaldo em outros elementos de convicção.
IV. Dispositivo
4. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu.